Tribunal: TJMT
Processo: 1030106-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030106-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABELLA VIRGINIO DE AQUINO - CPF: 064.286.991-09 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), LUCAS NATHAN MONTEIRO SALGADO - CPF: 061.924.651-00 (RECORRENTE), CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO - CNPJ: 33.649.575/0001-99 (RECORRIDO), JULIA BARBOSA SCAFFA FALCAO - CPF: 177.141.587-86 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA VIA
INTERNET
DE
ingressos PARA JOGO DE FUTEBOL –
BILHETES NÃO DISPONIBILIZADOS - AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO –
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157540874, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do reclamante
Lucas Nathan Monteiro Salgado
e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da citação, em favor de
Isabella Virginio de Aquino
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados, eis que deixaram de proceder a devolução do valor pago pelos ingressos do jogo de futebol entre Flamengo x Atlético Mineiro, mesmo após as tentativas de resolução na via administrativa. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
Nu Pagamentos S/A
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não teve a apresentação de contrarrazões pelo reclamado
Clube de Regatas do Flamengo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, por meio do
site
do reclamado
Clube de Regatas do Flamengo
, realizou a compra de 02 (dois) ingressos para si e seu noivo assistirem ao jogo de futebol entre Flamengo x Atlético Mineiro, no dia
30 de outubro de 2021
, no estádio Maracanã, Rio de Janeiro/RJ.

Informa que efetuou o pagamento do valor de
R$ 200,00 (duzentos reais),
via cartão de crédito que possui junto à reclamada Nubank, conforme documento anexado no id.
157542702.

No entanto, a reclamante não conseguiu retirar os bilhetes pelo
site,
uma vez que não foram gerados após o respectivo pagamento, sendo informada, via
e-mail,
que o tempo limite para finalizar o pedido teria expirado.

Diante disso, entrou em contato com os reclamados, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, nem mesmo teve restituído o valor pago.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do reclamante
Lucas Nathan Monteiro Salgado
e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da citação, em favor de
Isabella Virginio de Aquino
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos recorridos,
na medida em que deixaram de disponibilizar os ingressos adquiridos pela reclamante, nem mesmo procederam a devolução do valor pago.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto aos demandados (ids. 157542698 e 157542710), sem êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar os recorridos/reclamados, de forma solidária, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023